Tribunal: TJBA
Processo: 8004516-97.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004516-97.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO OLIVEIRA PAIXAO FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: CIRLENE DE SOUZA ANDRADE PAIXAO

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO
C
ÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PRO
C
ESSUAL
C
IVIL.
SOBRE
PARTILHA DE BENS. REGIME DE
C
OMUNHÃO PAR
C
IAL. BENEFÍ
C
IO PREVIDEN
C
IÁRIO. VALORES RETROATIVOS. TERMO FINAL DA
C
OMUNI
C
ABILIDADE. SEPARAÇÃO DE FATO. RE
C
URSO PAR
C
IALMENTE PROVIDO.

I.
C
aso em exame

Trata-se de re
c
urso de apelação interposto
c
ontra sentença que, em Ação de
C
obrança, julgou pro
c
edente o pedido para
c
ondenar o ex-
c
ônjuge a pagar à ex-esposa a quantia de R$ 33.000,00,
c
orrespondente à meação de valores retroativos de benefí
c
io previden
c
iário. O Apelante requer a reforma da sentença, arguindo preliminares de inép
c
ia da ini
c
ial, inadequação da via eleita e
c
oisa julgada. No mérito, sustenta a in
c
omuni
c
abilidade da verba e, subsidiariamente, que a partilha deve ser limitada à data da separação de fato.

II. Questões em dis
c
ussão

a) Análise das preliminares de inép
c
ia da ini
c
ial por inadequação da via eleita e de
c
oisa julgada.

b) No mérito, a
c
omuni
c
abilidade dos valores retroativos de benefí
c
io previden
c
iário (aposentadoria por invalidez) re
c
ebidos por um dos
c
ônjuges após o divór
c
io, mas referentes a direito adquirido na
c
onstân
c
ia do
c
asamento.

c
) A definição do termo final do regime de bens para fins de partilha: se a data da separação de fato ou a data da homologação do divór
c
io.

III. Razões de de
c
idir

3.
1
. Rejeita-se a preliminar de inép
c
ia da ini
c
ial e inadequação da via eleita. Embora a ação tenha sido nominada "Ação de
C
obrança", a
c
ausa de pedir e o pedido
c
orrespondem a uma pretensão de sobrepartilha de bem não in
c
luído no divór
c
io. Em homenagem aos prin
c
ípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a impre
c
isão terminológi
c
a não obsta o
c
onhe
c
imento da pretensão.

3.
2
. Afasta-se a preliminar de
c
oisa julgada. A sentença homologatória do divór
c
io, baseada em a
c
ordo que de
c
larou a inexistên
c
ia de bens a partilhar, não impede a dis
c
ussão sobre patrimônio des
c
oberto ou re
c
ebido posteriormente,
c
omo é o
c
aso da verba previden
c
iária retroativa, o que legitima o pedido de sobrepartilha.

3.
3
. No mérito, os valores retroativos de benefí
c
io previden
c
iário, ainda que per
c
ebidos após a dissolução do vín
c
ulo
c
onjugal, integram o patrimônio
c
omum quando o direito foi adquirido durante o
c
asamento. Tais verbas possuem natureza de patrimônio sonegado que, se pago à épo
c
a devida, teria benefi
c
iado a entidade familiar.

3.
4
. O mar
c
o final para a
c
omuni
c
ação dos bens adquiridos na
c
onstân
c
ia do
c
asamento é a data da separação de fato, momento em que
c
essam os deveres de
c
oabitação e assistên
c
ia mútua, bem
c
omo o esforço
c
omum que fundamenta o regime da
c
omunhão par
c
ial. No
c
aso, as próprias partes de
c
lararam na petição de divór
c
io
c
onsensual que a separação de fato o
c
orreu em agosto de 2018.

3.
5
. O direito da Apelada à meação re
c
ai sobre os valores retroativos do benefí
c
io do Apelante, mas apenas no período
c
ompreendido entre o iní
c
io do direito (15/12/2016) e a data da separação de fato (agosto de 2018).

IV. Dispositivo e tese

Re
c
urso
c
onhe
c
ido e par
c
ialmente provido para reformar a sentença
e
determinar a partilha equitativa
dos valores retroativos do benefício previdenciário
,

relativos ao período de 15 de dezembro de 2016 a 31 de agosto de 2018,
recebidos por PEDRO OLIVEIRA PAIXAO FILHO
,

cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Teses de julgamento:

1. A separação de fato
c
onstitui o mar
c
o final do regime de bens,
c
essando a partir de então a
c
omuni
c
abilidade do patrimônio adquirido individualmente por qualquer dos
c
ônjuges.

2. Valores retroativos de benefí
c
io previden
c
iário,
c
ujo direito foi adquirido na
c
onstân
c
ia da união, são partilháveis, limitando-se a meação ao período
c
ompreendido entre o iní
c
io do direito e a data da separação de fato do
c
asal.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 669
do Código de Processo Civil e artigos
1.658 e 1.659, incisos VI e VII do Código de Processo Civil.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora